Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. NULIDADE CITAÇÃO EDITAL. INOCORRÊNCIA. CURSO REGULAR DE 3 (TRÊS) MATÉRIAS. APROVAÇÃO. DÉBITO. RECONHECIMENTO. ABANDONO. RESILIÇÃO TÁCITA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pesquisa em todos os bancos de dados à disposição do Poder Judiciário não é indispensável para se concluir que a devedora se encontra em lugar incerto e ignorado, se dois sistemas pesquisados retornaram o mesmo endereço.

2. Os documentos apresentados pela credora, como o contrato de prestação de serviços educacionais, a ficha financeira e o histórico escolar do aluno constituem provas escritas do crédito, hábeis à propositura de ação monitória, na medida em que demonstram a contratação e a efetiva prestação dos serviços educacionais prestados.

3. Constatado que a aluna cursou 3 (três) matérias, obtendo aprovação, não lhe socorre simples alusão ao abandono, se deixara em aberto o pagamento de 2 (duas) mensalidades. Exigível a manifestação expressa de vontade de resilir o pacto.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.